Tribunal: TJDFT
Processo: 0731117-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731117-98.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARCIO GIOVANI MASCARENHAS DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NATUREZA CÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ATO ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. OCORRÊNCIA. 1. A discussão a respeito da determinação de realização de prova pericial não se inclui na hipótese da mitigação estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, em razão da ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação. 2. Reconhecidas as horas extras e a necessidade de retenção e recolhimento das contribuições pessoais e patronais em favor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, a competência para processar e julgar ação de complementação de aposentadoria, em virtude da natureza cível da relação jurídica, é da Justiça Comum, conforme entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 586.453, submetido à sistemática da repercussão geral. 3. A questão relativa à possibilidade de recálculo dos benefícios da previdência complementar pela inclusão de valores relativos às horas extraordinárias reconhecidas na Justiça do Trabalho foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1.312.736/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 955). 3.1. Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos no REsp 1.312.736/RS, restou consignado que “a tese firmada no acórdão embargado não afastou a eventual responsabilidade do patrocinador pelo custeio da recomposição da reserva matemática em ações judiciais em que figure como parte”. 4. Nos autos do REsp 1.370.191/RJ, também julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 936), não se afastou a legitimidade do patrocinador para responder por eventual cometimento de ato ilícito (contratual ou extracontratual) em prejuízo de participante ou assistido do plano de benefícios, a exemplo de perdas e danos decorrentes do não pagamento das horas extras que repercutiriam no benefício previdenciário. 5. Na espécie, a legitimidade passiva do patrocinador (Banco do Brasil S.A.) se justifica, haja vista a existência de nexo causal entre o ato ilícito do empregador/patrocinador e o desequilíbrio atuarial surgido para o ente previdenciário. 6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Destaca que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028